Tribunal: CARF
Processo: 13894.720282/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720282/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
REGINALDO COSTA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DAA RETIFICADORA
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal,
substitui a declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de
lançamento de oficio.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720282/2011-51
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720282/2011-51

Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida, em decorrência de deferimento
parcial de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fl. 5), notificação de
lançamento (fls. 6 a 9), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.553,21, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras listadas
à fl. 8 no total de R$ 20.983,32 (com inclusão de IRRF no valor de R$136,14).
Cientificado em 13/5/2011 (fl. 15), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2 a 4),
em 9/6/2011, instruída com os documentos de fls. 10 a 14.
Solicita autorização para efetuar retificadora em modelo completo, para poder incluir as
deduções referentes a dependentes e despesas médicas. Relata suas dificuldades,
argumenta que a entrega da declaração em modelo simplificado se deu em virtude de
erro. Assevera que não acha justo pagar o valor das duas notificações recebidas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. TROCA DE FORMULÁRIO.
Em se tratando da declaração de rendimentos da pessoa física, após o prazo previsto
para sua entrega, incabível a retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro na transmissão da declaração - alteração de modelo simplificado para
modelo completo, por ser menos oneroso;
b) redução da multa aplicada, vez que inconstitucional;
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720282/2011-51

Erro no preenchimento da DAA
A obrigação acessória de preencher e enviar a Declaração de Ajuste Anual é de
responsabilidade do contribuinte, e caso haja algum erro, cabe ao contribuinte, antes do início da
fiscalização, a apresentação de DAA retificadora, que substitui a retificada, para todos os efeitos,
como se vê:

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

Da multa de ofício
Quanto a multa de ofício, à luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes
doutrinárias específicas, o lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades:
lançamento de ofício, lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720282/2011-51

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Por fim, o contribuinte apresenta outras alegações recursais que são objeto de
súmulas do CARF, consignando os entendimentos consolidados por este conselho:

Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.256 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720282/2011-51

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 36
DF CARF MF
Original